Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726600-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: JURACY CORDEIRO DIAS D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 47375217, CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ, ora agravante, postula a desistência do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta (ID 46826014) e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador